Tribunal: TJDFT
Processo: 0723932-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723932-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANO ANTONIO DA CONCEICAO, EDIVALDO DE FARIAS RÉU: RICARDO DE FARIAS, LUCIA MARIA DE FARIAS BRITO, JOSE DE FARIAS FILHO, EDUARDO ANTONIO DA CONCEICAO FARIAS D E S P A C H O Na Contestação (id 14226467), houve o pedido de concessão da gratuidade de justiça aos requeridos, sem ter havido a juntada das declarações de hipossuficiência de cada qual dos pretensos beneficiários, assim como, na mesma peça de defesa, requereu-se prazo para a juntada da procuração ad judicia outorgada por Lúcia Maria de Farias Brito. Não obstante, no despacho seguinte (id 14232281), apenas se intimou a parte autora para réplica e ambas as partes para a especificação de provas, o que já foi atendido, nos termos das manifestações nos ids 14436766, 16228759, 16291754 e 16755475. Antes, contudo, de se apreciar a necessidade de produção das provas testemunhais requeridas, necessária a regularização da representação processual da requerida Lúcia Maria de Farias Brito, bem como a juntada das declarações de hipossuficiência dos requeridos, para a análise do pedido de gratuidade formulado. Assim, concedo aos réus o prazo de 10 dias para a regularização da representação processual referente à requerida Lúcia Maria de Farias Brito, devendo apresentar, no mesmo prazo, as declarações de insuficiência de recursos, a fim de apreciação do pedido de gratuidade da justiça. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2020 16:06:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador